Tribunal: TJPA
Processo: 0016125-42.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016125-42.2006.8.14.0301

APELANTE: MIDIA EXTERIOR LTDA, PALMETTO VEICULOS LTDA

APELADO: MIDIA EXTERIOR LTDA, PALMETTO VEICULOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RENOIR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

APELANTE/APELADO:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADOS:

JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JR – OAB/PA 14.035 E SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES

CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE ALUGUEL, PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DE

PALMETTO VEÍCULOS LTDA.

JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE
.
DESERÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO ACERTADO E DOBRADO DO PREPARO APÓS DUAS OPORTUNIDADES DE FAZÊ-LO. RECURSO DE
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
EQUIPAMENTO DE PAINEL PUBLICITÁRIO.

ACORDO COMPENSANDO PAGAMENTO DO ALUGUEL EM TROCA DA CESSÃO DE UMA FACE À PUBLICIDADE. TERMO INICIAL DO CONTRATO NO MÊS DE DEZEMBRO/2004. MATÉRIA DILATÓRIA. DESPREZO AO ENCARGO PROBATÓRIO QUANTO AOS FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.
RECURSO INTERPOSTO POR

PALMETTO VEÍCULOS LTDA NÃO CONHECIDO.

RECURSO INTERPOSTO POR MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

APELANTE/APELADO:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADOS:

JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JR – OAB/PA 14.035 E SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PALMETTO VEÍCULOS LTDA
e
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
interpuseram
os respectivos Recursos de Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão por condenar a segunda recorrente ao pagamento de alugueis de dois painéis Triedo, contados de setembro/2003 até efetiva de desocupação do imóvel. (PJe ID 4460802, páginas 1-9).

Declaratórios interpostos por
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
com razões assentadas no PJe ID 4460803, páginas 1-12.

Declaratórios rejeitados. ( PJe ID 4460805,páginas 1-2).

Em razões recursais,
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
aduz um único argumento central, a saber: Existência de lucros cessantes originados de alugueis dos painéis cujos valores não lhes foram repassados pela segunda Recorrente. E, ao final, requerendo o conhecimento e provimento

da Apelação Cível interposto.( PJe ID 4460804, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas.

Em razões recursais,
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
alude os seguintes argumentos:

1)

Acordo entre os litigantes onde a Recorrente não pagaria o aluguel( R$ 500,00) em troca do uso de uma das faces do painel destinado à publicidade de
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
, embora mantendo o adimplemento

das demais obrigações junto ao condomínio e manutenção do equipamento correspondente e

2)

Estabelecimento da data final do débito contratual em dezembro/2004, mês em que o triedo deixou de ser efetivamente utilizado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos dos argumentos acima delineados.

Por Monocrática, os Recursos foram

julgados pela deserção.( PJe ID 16963327, páginas 1-6).

PALMETTO VEÍCULOS LTDA
interpõem os

Declaratórios arguindo a ausência de intimação para correção e recolhimento dobrado do preparo.(PJe ID 17327006,páginas 1-5).

Contrarrazões aderindo aos argumentos dos Embargos de Declaração. (PJe ID 17475082, páginas 1-7).

Recurso conhecido e provido para desconstituir a redação objurgada e conceder prazo( 5 dias)

de correção do preparo a ambos os Recorrentes,

segundo artigo 1.007, § 4º do CPC.( PJe ID 18852008, páginas 1-3).

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

cumpriu a ordem judicial, retificando

o preparo e o adimplindo na forma dobrada, que incorre com
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
que optou pelo descumprimento da referida determinação.

( PJe ID 191417056, página 1; PJe ID 19141706, página 1 e PJe ID 19141707, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0016125-42.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

PALMETTO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8.553

APELANTE/APELADO:

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

ADVOGADOS:

JOSÉ FELIPE DE PAULA BASTOS JR – OAB/PA 14.035 E SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o julgamento pelo Recurso de Apelação Cível interposto por
PALMETTO VEÍCULOS LTDA.

Há consolidada deserção!

Em duas ocasiões,
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
teve a oportunidade de corrigir o preparo, e não o fez.

Inicialmente, relembro que a seu favor obteve a desconstituição da Decisão Unipessoal que declarou sua Apelação Cível deserta e, no ato seguinte, conquistou prazo (5 dias) para pagamento dobrado e acertado da medida.

Nada fez nesse tempo. E não há falar em desconhecimento quanto ao que recolher e a como proceder dado que suas contrarrazões aos Declaratórios interpostos por
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
revelam a ciência da falha do preparo, aderindo ao Recurso interposto no que toca à concessão do prazo à correção.

À vista disso, a Apelação Cível interposta por
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
não deve ser conhecido eis que efetivamente deserto
.

Ao exame do Recurso interposto por
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

São dois os núcleos de argumentação:

- acordo existente com
PALMETTO VEÍCULOS LTDA
onde a Recorrente deixaria de pagar o aluguel exigido na ordem de R$ 500,00(quinhentos reais) em troca da cessão do

uso de apenas uma face do painel, mantendo-se o adimplemento

das demais obrigações junto ao condomínio e manutenção do equipamento referido e

- se ultrapassada

a alegação, que seja marcado com data final ao débito contratual o mês de dezembro/2004 e não setembro/2003 como dito na sentença combatida.

É matéria a comportar dilação probatória!

MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
detinha a

obrigação de

provar a existência desse acordo, o dever de comprovar o término desse vínculo contratual no mês indicado porque o cenário fático compõe os fatos modificativos do direito anunciado. (art. 373, II do CPC).

Nada disso

há.

Percebo que quando intimado pelo julgador primevo às especificar os meios de prova desejados( PJe ID 4460796, páginas 1-5), a Recorrente optou pelo silêncio em total indiferença à imperiosa necessidade de provar a pretensão resistida, levando à sua condenação ao pagamento dos alugueis dos dois painéis Triedo, contados de setembro/ permanecerá

manterá irretocável dada a certeza do raciocínio jurídico nela esposado.

Meu posicionamento quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MÍDIA EXTERIOR LTDA – PRISMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA é
para conhecê-lo e negar provimento, mantendo-se imutável a sentença combatida, segundo fundamento acima esposado.

E, quando ao Recurso de Apelação Cível interposto por
PALMETTO VEÍCULOS LTDA,

posiciono-me por dele não conhecer

por força da clara deserção, segundo ditames acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/05/2024